Tribunal: TJSP
Processo: 1007993-68.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43268

MONITÓRIA. Contrato de franquia. Cobrança de royalties posteriores à rescisão contratual. Inadmissibilidade. Cobrança restrita ao período de vigência do contrato, rescindido em 19.12.2019. Débitos posteriores inexigíveis. Pedido monitório improcedente. Eventual indenização pela manutenção indevida do uso da marca pelos apelados discutida em ação própria. Precedentes. Sentença

Ementa:
VOTO No 43268

MONITÓRIA. Contrato de franquia. Cobrança de royalties posteriores à rescisão contratual. Inadmissibilidade. Cobrança restrita ao período de vigência do contrato, rescindido em 19.12.2019. Débitos posteriores inexigíveis. Pedido monitório improcedente. Eventual indenização pela manutenção indevida do uso da marca pelos apelados discutida em ação própria. Precedentes. Sentença mantida.

Recurso não provido.